Tribunal: TJSP
Processo: 0001325-98.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001325-
98.2018.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante MARCELLO
QUADRINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PROVIMENTO ao recurso de apelação, para
reformar a r. sentença e absolver o réu Marcello Quadrino, com fundamento no
art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001325-98.2018.8.26.0383 -Voto no 27505
2
VOTO no 27505
APELAÇÃO no 0001325-98.2018.8.26.0383
COMARCA: Nhandeara Vara Única
Apelante: MARCELLO QUADRINO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Posse de munição Recurso defensivo pleiteando a
absolvição por atipicidade da conduta, sob o argumento
de que as munições estavam desacompanhadas das
armas de fogo e, em relação às munições de uso
restrito, de ser ínfima a quantidade apreendida

Materialidade delitiva que não restou devidamente
comprovada - Prova técnica que não atestou a eficácia
das munições apreendidas - Absolvição do réu por
atipicidade da conduta Provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 178/182,
acrescenta-se que o réu MARCELLO QUADRINO foi condenado, como
incurso nos arts. 12 e 16, caput, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do
Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, 01 (um) mês de
detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, substituída a pena privativa
de liberdade por prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 (um)
salário mínimo, em dinheiro, a entidade pública ou privada com destinação
social, que será indicada na fase de execução, e prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001325-98.2018.8.26.0383 -Voto no 27505
3
comunidade pelo mesmo prazo da pena corporal imposta em entidade
pública ou privada com destinação social, indicada na fase da execução.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
atipicidade da conduta, sob o argumento de que as munições estavam
desacompanhadas das armas de fogo e, em relação às munições de uso
restrito, de ser ínfima a quantidade apreendida.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 218/220).
É o relatório.
O apelo merece prosperar, devendo o réu ser absolvido da
acusação imputada na denúncia, não pelos argumentos defensivos, mas
porque inexiste prova material do crime.
Discorda-se do entendimento de que a conduta é atípica,
porque as munições estavam desacompanhadas das armas de fogo
correspondentes e, em relação às munições de uso restrito, de ser ínfima a
quantidade apreendida.
Isso porque, com o advento da Lei n. 10.826/03, o porte
de munição, por si só, passou a caracterizar o ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001325-98.2018.8.26.0383 -Voto no 27505
4
Trata-se de crime de mera conduta, de perigo abstrato,
onde a situação de perigo é presumida, sendo desnecessária a
superveniência de qualquer resultado efetivo de perigo.
Sobre o assunto, oportuna a lição de Renato Marcão: “A
circunstância de encontrar-se desmontada a arma quando da apreensão não
impede a tipificação legal, desde que provada a eficácia do instrumento. Tanto
isso é verdade que o art. 14 buscou incriminar não só o porte de arma, mas
também de acessório e munição, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, a demonstrar a preocupação do legislador
com a potencialidade lesiva do instrumento, independentemente de estar em
condição de pronto uso. Portar munição ou acessório, nas condições do tipo
penal em testilha, mesmo que desacompanhado de arma de fogo, é crime, e é
incontroverso que o acessório e a munição, sem a arma de fogo, ficam sem
condição de pronto uso para efeito de causar lesão física.” (Estatuto de
Desarmamento, editora Saraiva, 3a edição, pág. 72).
Também inaplicável o princípio da insignificância em
relação às munições de uso restrito, visto que tal princípio afasta a
tipicidade de crimes em regra patrimoniais, quando a lesão ao bem jurídico
não representa grave afronta à sociedade.
Ademais,
a
incolumidade
pública,
bem
jurídico
intangível, irrenunciável e de suma importância, foi afetada pela conduta
do apelante, circunstância que desautoriza a aplicação do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001325-98.2018.8.26.0383 -Voto no 27505
5
princípio.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL
PENAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU
DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. POSSE
ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PROIBIDO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
POTENCIALIDADE LESIVA. FALTA DE PROVAS DO
PODER
OFENSIVO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE PELA VIA
DO WRIT. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o
Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição
a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-
se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Não incide à espécie, o princípio da insignificância, pois a
conduta do paciente constitui crime de perigo abstrato, sendo
irrelevante a quantidade de munição ou armas em poder do agente.
3. A criminalização do não autorizado porte de armas e munições,
seja de uso permitido ou restrito, protege bens jurídicos
fundamentais, como a vida, o patrimônio, a integridade física,
segurança e a paz.
4. Não demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, a
imprestabilidade das munições apreendidas, há enquadramento
típico da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 146.864/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016)
Todavia, no presente caso, a materialidade delitiva não
restou devidamente comprovada.
Com efeito, apesar da apreensão, no endereço do réu, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001325-98.2018.8.26.0383 -Voto no 27505
6
várias munições de uso permitido e algumas de uso restrito, o laudo
pericial não atestou a eficácia das mesmas para o disparo, o que seria de
rigor.
Pelo contrário, o i. expert assim relatou: “Os cartuchos
estavam em condições de uso e aptos a serem deflagrados” (fls. 128/130).
Note-se que, em matéria penal, da simples aparência não se pode presumir
que os cartuchos eram, de fato, eficazes.
E, ainda que se trate de crime formal, de perigo abstrato,
ausente a comprovação da eficácia para a realização de disparos, ausente
uma das elementares do tipo penal.
Nesse sentido, a lição de Renato Marcão: “É preciso que
seja provada pericialmente a eficácia da arma, do acessório ou da munição
objeto material do crime, por força do disposto no art. 158 do Código de
Processo Penal, para aferir a potencialidade lesiva, a capacidade de ofensa ao
bem jurídico tutelado. [...] Acessório sem condição de uso eficaz também não
enseja a conformação típica, tanto quanto a munição sem capacidade lesiva não
pode ser considerada munição para efeito penal. Arma, acessório ou munição
sem aptidão à finalidade a que se destinam não ensejam imputação penal
relacionada ao art. 12 do Estatuto do Desarmamento (Estatuto do
Desarmamento, 3.ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 24).
De tudo isso, não comprovada suficientemente a
materialidade do delito, de rigor a absolvição do réu, por atipicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001325-98.2018.8.26.0383 -Voto no 27505
7
conduta.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença e
absolver o réu Marcello Quadrino, com fundamento no art. 386, inciso III,
do Código de Processo Penal.
FERNANDO SIMÃO
Relator